Tribunal: TJES
Processo: 0003227-15.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-15.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANK DA SILVA BONFIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003227-15.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK DA SILVA BONFIM, JOAO PEDRO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e, quanto a um deles, também por resistência (CP, art. 329). A defesa alegou nulidade da busca pessoal, por suposta ilicitude decorrente de denúncia anônima, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, e redimensionamento das penas, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi nula por derivar exclusivamente de denúncia anônima; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar se é possível a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera denúncia anônima não torna ilícitas as provas subsequentes quando precedida de diligências preliminares que confirmem a fundada suspeita, sobretudo em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas (CPP, arts. 240, § 2º, e 244).

4.
As provas demonstram que a abordagem policial foi antecedida de campanas e observação de condutas típicas de comercialização de entorpecentes, o que legitima a busca pessoal e afasta a alegada nulidade.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e corroborados por vídeos e demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo de prova.

6.
A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudo toxicológico e pelos depoimentos testemunhais, que evidenciam a prática de atos de preparação e distribuição de substâncias ilícitas em local conhecido por intensa traficância.

7.
A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é inviável, pois a quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas (
crack
, cocaína e maconha), aliados às circunstâncias do flagrante, demonstram destinação mercantil.

8.
A sentença de primeiro grau é devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 381, III, do CPP, uma vez que valorou criticamente as provas, não se limitando a reproduzir depoimentos policiais.

9.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, considerando a variedade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como o confronto com policiais (Lei nº 11.343/2006, art. 42).

10.
A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) deve ser reconhecida de ofício, ainda que em menor grau, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.194).

11.
Correto o afastamento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, para o primeiro apelante, por ser reincidente e não preencher os requisitos cumulativos do dispositivo.

12.
Quanto ao segundo apelante, cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, afastada indevidamente na sentença com fundamento em elementos inidôneos (ações penais em curso e natureza da droga já valorada na primeira fase), em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ.

13.
A redução deve ser aplicada no patamar máximo, resultando em readequação da pena e fixação do regime inicial aberto.

14.
A manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime aberto, impondo-se a expedição de alvará de soltura, se não houver outro motivo de segregação (AgRg no RHC 175.216/RS, STJ).

15.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 381, III; CP, arts. 61, I; 65, III, “d”; 33, § 2º, “b” e “c”; 44, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.931.184, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no RHC 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023; TJDF, ACR 0708724-06.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 15.10.2025; TJRS, ACr 5003820-89.2015.8.21.0022, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, j. 26.06.2025.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003227-15.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK DA SILVA BONFIM, JOAO PEDRO DA SILVA SOARES

Advogado(s) do reclamante: SANNY STHEFANY NOVAES MARQUES, ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO, ALESSANDRA COTRIN CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente
Frank da Silva Bonfim

acerca da suposta nulidade das provas produzidas mediante busca pessoal, ao argumento de que teriam sido obtidas por meio de ilegal ação policial, fundada exclusivamente em denúncia anônima.

A princípio, verifico que
não assiste razão à defesa
.

Para tanto, esclareço que
a mera origem anônima da notícia-crime não é, por si só, suficiente para macular a licitude das diligências policiais
, conforme pretende fazer crer a defesa. De fato,
a
denúncia anônima pode deflagrar diligências preliminares

que permitam a posterior
constatação,
por elementos empíricos
e objetivos,

d
a
fundada suspeita

para a atuação dos agentes
legais
,
sobretudo
em se tratando de delito permanente
, como o tráfico de drogas.

In casu
, as provas colhidas na fase inquisitorial, e confirmadas em juízo, evidenciam que a atuação policial
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima
, mas foi precedida de
investigações e campanas,
realizadas por policiais militares que confirmaram movimentação suspeita e típica do comércio ilícito de entorpecentes.

Dito isso, a busca pessoal realizada restou justificada, haja vista condutas e situações que demonstraram a fundada suspeita necessária e suficiente para a atuação policial. Vejamos.

Em se tratando da busca pessoal do acusado
Frank da Silva Bonfim
, registro que os artigos
240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal
, estabelecem:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2º
Proceder
-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Da análise dos autos, constata-se que a abordagem e a busca pessoal foram
motivadas por conduta
s

suspeitas

visualizada
s
pelos policiais
que, além de flagrarem os acusados contabilizando drogas, também tiveram que perseguir o recorrente que se evadiu da localidade após o disparo efetuado em resposta a conduta de terceiro indivíduo que acompanhava os acusados. Confira-se (
link
de acesso no ID nº 15746899):

Policial Militar - Orlando Santos de Araujo

PERGUNTAS DO MP:
que durante patrulhamento, um indivíduo morador do bairro comunicou a ocorrência de tráfico de drogas na mata da região;
que também comunicou que quando algum interessado nas drogas passava, um dos acusados assoviava e indicava onde o outro estava com as drogas;
que foram ao local e identificaram os acusados com as drogas apreendidas;
que a mata margeava a ciclovia; que desembarcaram da viatura um pouco antes e entraram na mata;
que os acusados, quando encontrados, estavam contabilizando as drogas; que os acusados estavam acompanhados de mais uma pessoa que, ao perceber a presença dos policiais, disparou contra a equipe policial; que um dos acusados permaneceu no local e o outro fugiu para a avenida;

que o acusado que fugiu para a avenida foi detido por outra viatura; que os dois acusados estavam na posse da droga; que o depoente foi o responsável, junto com outro policial, pela detenção do acusado; que o acusado resistiu à prisão;

que o primeiro vídeo apresentado indica o momento da fuga de um dos acusados e a perseguição por um policial;
que o segundo vídeo apresentado indica o apoio realizado por outros policiais enquanto o depoente abria a cofre da viatura;
que o terceiro vídeo apresentado é o do momento em que o acusado é algemado, resistindo a tal ato, enquanto o depoente ainda aguardava no cofre da viatura;
que não conhecia os acusados; que nunca abordou os acusados. PERGUNTAS DA DEFESA (João Pedro): que não consegue identificar qual dos acusados que correu e qual que permaneceu no local;
que cada um dos acusados estava com uma sacola nas mãos, sendo um responsável por um tipo de droga e outro por outro tipo; que tinha uma quantidade de drogas no chão;
que foi o parceiro do depoente quem viu a terceira pessoa disparando contra a guarnição e efetuou disparo contrário; que o depoente tentou ir atrás dessa terceira pessoa, mas não conseguiu. PERGUNTAS DA DEFESA (Frank):
que quando chegaram, os acusados estavam dentro da mata contabilizando as drogas; que cada acusado estava com uma sacola nas mãos, com drogas no chão sendo colocadas dentro da sacola;
que quando a viatura chega no bairro, um olheiro já informa essa aproximação e pessoas interessadas em comprar droga não se aproximam; que o interessado em comprar a droga o faz pela cerca que está na ciclovia, ele não entra na mata; que já viu os acusados em patrulhamento anterior, mas dessa vez, com a denúncia, que teve a oportunidade de abordar os acusados.

Na oportunidade, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista os vídeos indicando a fuga do acusado, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Diante dos fundamentos expostos, tanto a abordagem quanto
a
busca pessoal
promovida
s
encontra
m
amparo nos artigos 240, § 2º, e 244,
ambos
do C
ódigo de Processo Penal
, denotando sua legitimidade e regularidade, uma vez que os agentes públicos dispunham de
fundadas
e objetivas
razões
para presumir que os acusados, além das drogas flagradas em sua posse, ocultavam consigo outros objetos ilícitos.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA AFASTADA PELO STJ. POSSE DE ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. [...] III. Razões de decidir. (I)
Validade da abordagem e busca pessoal: A abordagem do acusado foi motivada por atitude suspeita e tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o que justifica a busca pessoal

conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
[...]
(TJRS; ACr 5003820-89.2015.8.21.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 26/06/2025; DJERS 04/07/2025)”.

P
elo exposto
,
diante
da licitude das diligências e da conformidade da atuação policial com os parâmetros constitucionais e legais,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise dos méritos das apelações interpostas.

Rememorando, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Frank da Silva Bonfim

e
João Pedro da Silva Soares
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Serra – Comarca da Capital (ID nº 15746899).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 15746853) narra os seguintes fatos:

[...] que, no ano de 2024 os DENUNCIADOS e terceira pessoa ainda não identificada se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas e que eles no dia 29 de dezembro de 2024, por volta das 17:14 horas, se encontravam traficando drogas ilícitas em uma região de mata situada na Av. Mekong, bairro Lagoa de Carapebus, Serra/ES, FRANK usando uma bermuda azul com branco e tendo consigo, com a finalidade do tráfico, e com uma sacola contendo 83 (oitenta e três) pinos da substância ilícita COCAÍNA, JOÃO usando uma bermuda preta com lista amarela e tendo consigo, também com a finalidade do tráfico, com uma sacola contendo 54 pedras da substância ilícita CRACK e 82 buchas de substância ilícita MACONHA, além de R$ 6,05 em moedas e 01 aparelho celular da marca SAMSUNG e o terceiro elemento não identificado uma arma de fogo, quando foram flagrados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares recebendo a informação de um cidadão que não se identificou com medo de sofrer represálias por parte de traficantes, que em uma região de mata da Av. Mekong haviam indivíduos comercializando drogas ilícitas e que tais elementos estavam de posse de armas de fogo, prosseguiram até o local pela área de mato, onde chegando visualizaram FRANK com uma sacola nas mãos, JOÃO com uma sacola nas mãos e o a terceira pessoa que não foi identificado até a presente data com uma arma de fogo nas mãos realizando o comércio de entorpecentes ilícitos.

Segundo ainda consta dos autos, os DENUNCIADOS e seu associado não identificado ao ver a presença dos Policiais Militares empreenderam fuga, sendo JOÃO alcançado e abordado ainda dentro da área de mato com a sacola que havia sido vista com ele, FRANK alcançado na Av. Mekong e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força proporcional para detê-lo, já o elemento armado, que efetuou disparos em direção aos Policiais Militares logrou êxito em sua evasão se embrenhando na mata fechada.

Os Policiais Militares ao verificarem o conteúdo da sacola apreendida com JOÃO, constataram que nesta havia 54 pedras da substância ilícita CRACK e 82 buchas de substância ilícita MACONHA devidamente embaladas e preparadas para a venda, além da quantia de R$ 6,05 em moedas e 01 aparelho celular da marca SAMSUNG, e na sacola que haviam visto com FRANK 83 (oitenta e três) pinos da substância ilícita COCAÍNA também devidamente embaladas e preparadas para a venda. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Frank da Silva Bonfim
nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e
d
o artigo 329, do Código Penal
, à pena de
08
(
oito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão,
e em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção,
em
regime
fechado
,
e ao pagamento de
825
(
oitocentos e vinte e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
João Pedro da Silva Soares
nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos
e

03
(
três
) meses de reclusão
, em
regime
semiaberto
, e ao pagamento de
6
25
(
seiscentos e
vinte e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
(ID nº 15746908), a defesa de
João Pedro da Silva Soares
pugna pela absolvição do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas que mantenham o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, postula pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente readequação do regime aplicável.

Igualmente, nas
razões recursais
(ID nº 15746912) de
Frank da Silva Bonfim
, sua defesa pleiteia a absolvição do recorrente e a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a consequente readequação do regime aplicável.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
do
s
réu
s
quanto a
o crime de tráfico de droga
s
, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no preceito primário da norma.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos constantes no ID nº 15746231, e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de nº 353/2025 (ID nº 15746896), que atestam a apreensão de 54 (cinquenta e quatro) pedras de
crack
, com massa total de 9,1g (nove vírgula um gramas), 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, com massa total de 154,7g (cento e cinquenta e quatro vírgula sete gramas) e 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, com massa total de 130,1g (cento e trinta vírgula um gramas).

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e confirmada pela via judicial.

Nesse particular, os policiais militares foram ouvidos em juízo (
link
de acesso no ID nº 15746899), oportunidade em que, reiterando seus depoimentos em fase investigativa, comunicaram a dinâmica da atuação policial e ratificaram a autoria delitiva que pende em face dos acusados. Confira-se:

Policial Militar - Orlando Santos de Araujo

PERGUNTAS DO MP: que durante patrulhamento, um indivíduo morador do bairro comunicou a ocorrência de tráfico de drogas na mata da região; que também comunicou que quando algum interessado nas drogas passava, um dos acusados assoviava e indicava onde o outro estava com as drogas;
que foram ao local e identificaram os acusados com a
s
drogas apreendidas
; que a mata margeava a ciclovia; que desembarcaram da viatura um pouco antes e entraram na mata;
que os acusados, quando encontrados, estavam contabilizando as drogas; que
os acusados estavam acompanhados de mais uma pessoa que,
ao perceber a presença dos policiais,
disparou contra a equipe policial; que
um dos acusados permaneceu no local e o outro
fugiu para a avenida; que
o acusado que fugiu para a avenida foi detido por outra viatura; que
os dois acusados estavam na posse da droga
; que o depoente foi o responsável, junto com outro policial, pela detenção do acusado; que o acusado resistiu à prisão; que o primeiro vídeo apresentado indica o momento da fuga de um dos acusados e a perseguição por um policial; que o segundo vídeo apresentado indica o apoio realizado por outros policiais enquanto o depoente abria a cofre da viatura; que o terceiro vídeo apresentado é o do momento em que o acusado é algemado, resistindo a tal ato, enquanto o depoente ainda aguardava no cofre da viatura; que não conhecia os acusados; que nunca abordou os acusados. PERGUNTAS DA DEFESA (João Pedro): que não consegue identificar qual dos acusados que correu e qual que permaneceu no local;
que
cada um dos acusados estava com uma sacola nas mãos, sendo um responsável por um tipo de droga e outro por outro tipo; que
tinha uma quantidade de drogas no chão; que
foi o parceiro do depoente quem viu a terceira pessoa disparando contra a guarnição e efetuou disparo contrário; que o depoente tentou ir atrás dessa terceira pessoa, mas não conseguiu
. PERGUNTAS DA DEFESA (Frank):
que quando chegaram, os acusados estavam dentro da mata contabilizando as drogas; que cada acusado estava com uma sacola nas mãos, com drogas no chão sendo colocadas dentro da sacola
; que quando a viatura chega no bairro, um olheiro já informa essa aproximação e pessoas interessadas em comprar droga não se aproximam;
que
o interessado em comprar a droga o faz pela cerca que está na ciclovia, ele não entra na mata; que já viu os acusados em patrulhamento anterior, mas dessa vez, com a denúncia, que teve a oportunidade de abordar os acusados
.

Policial Militar –
Thiago Gomes Fernandes

PERGUNTAS DO MP: que a partir de uma denúncia de que indivíduos traficavam na mata, solicitaram apoio de outra viatura; que realizaram a incursão na mata; que um indivíduo estava armado, efetuou disparo e conseguiu evadir-se; que um dos acusados foi detido na mata; que o outro foi detido na rua; que o depoente foi o policial responsável pelo que foi detido na mata; que Frank foi quem fugiu;
que ambos estavam com sacolas com entorpecentes; que
o indivíduo que estava armado estava com uma mochila nas costas
; que por experiência policial, o horário que os acusados foram detidos, é o momento em que fazem a “troca de plantão”, por isso estavam contabilizando as drogas;
que
o local onde os acusados estavam fica de dois a três metros da cerca; que o usuário chega, assovia e o traficante se aproxima e entrega a droga; que
conseguiu visualizar os militares detendo o outro acusado que fugiu para a rua; que o acusado detido pelo depoente, quando da troca de tiros, deitou-se no chão; que
o acusado permaneceu em silêncio; que
no dia dos fatos, teve a oportunidade de apreender as drogas com os acusados; que o Franklin, que foi quem evadiu, resistiu à detenção da polícia
. PERGUNTAS DA DEFESA (João Pedro): que a ocorrência aconteceu no fim da tarde; que o depoente é um dos policiais que adentrou na mata e foi o responsável pela manutenção da custódia do acusado João Pedro; que o acusado João Pedro, na hora que a polícia revidou o disparo realizado pelo indivíduo que evadiu-se, deitou no chão;
que
além das diversas denúncias de moradores, a polícia utiliza d
e
métodos para identificar quando um sujeito pode ser mero usuário ou traficante de drogas; que
o acusado
João Pedro é oriundo de Nova Almeida,
já conhecido pelo depoente
,
mas reside no local por conta de estratégias das facções, para evitar que os indivíduos sejam conhecidos pela polícia
. PERGUNTAS DA DEFESA (Frank):

que o acusado Frank estava com uma sacola nas mãos
; que não sabe o porquê da hora da apreensão o acusado não estar com sacola; que sabe informar que o acusado Frank correu e resistiu à prisão; que se recorda do acusado Frank ter corrido com uma sacola nas mãos; que a venda de drogas no local dos fatos ocorre de maneiras diversas: ora um indivíduo fica na mata e outro na avenida, de forma que este possa indicar ao usuário onde está o traficante; que no local dos fatos tem uma cerca que divide a rua da mata;
que o usuário vai até a cerca, assovia e o traficante entrega a droga na cerca; que o usuário não entre na área de mata
.

Apenas para fins de esclarecimento, reitero o entendimento pacificado nesta Câmara, rememorando trecho anterior do meu voto quando da análise da preliminar, quanto ao valor probatório dos testemunhos dos policiais quando coerentes, harmônicos e submetidos ao crivo do contraditório.

Ato contínuo, os recorrentes, ouvidos em juízo (
link
de acesso no ID nº 15746899), negaram a prática do crime do tráfico de drogas, ao alegar que estavam no local apenas para compra de drogas pra uso pessoal, e afirmaram desconhecer e não ter nenhuma relação entre si e com o terceiro indivíduo que disparou contra os policiais. Nesse sentido:

Interrogatório – João Pedro

PERGUNTAS DO JUÍZO: que não estava na companhia do Frank; que estava na Praia de Carapebus; que foi detido na mata porque foi comprar haxixe; que quando entregou o dinheiro para o traficante e este guardou o dinheiro na mochila, os policiais que estavam escondidos na mata gritaram “perdeu”; que o traficante ameaçou correr e o policial efetuou disparo; que após o disparo, o depoente deitou-se no chão; que o traficante que estava com as duas sacolas que correu; que era a primeira vez que estava no bairro; que quem correu foi o Frank; que o traficante que conseguiu fugir; que o depoente não reparou se ele estava armado; que o outro policial que tentou perseguir o traficante que retornou com as duas sacolas para o depoente; que quem fugiu foi o terceiro indivíduo, e não o Frank; que ouviu os tiros; que quem trocou tiro com a polícia foi o terceiro que fugiu; que foi até o local para comprar droga; que na praia visualizou dois jovens usando drogas; que os jovens indicaram o local dos fatos para o depoente; que foi de ônibus para o local dos fatos; que por não conhecer o local, seguiu a indicação dos jovens que visualizou usando drogas; que o colega estava na avenida, quando viu o depoente ser preso, seguiu o caminho; que não se recorda da roupa do Frank. PERGUNTAS DO MP: que não manuseou as sacolas indicadas pelos policiais;
que o Frank não estava com sacolas nas mãos; que
as sacolas estavam nas mãos do traficante; que o traficante também fazia uso de uma mochila para guardar dinheiro; que o traficante fugiu com as sacolas; que um policial perseguiu o traficante; que o depoente ouviu alguns disparos; que posteriormente, o policial retornou com as duas sacolas; que
não viu a apreensão das sacolas, pois estava no chão; que não sabe porque o acusado Frank resistiu à prisão; que foi a primeira oportunidade em que conheceu o Frank
. PERGUNTAS DA DEFESA (Frank):
que o acusado Frank estava comprando drogas; que o traficante pediu para o depoente adentrar na mata; que o Frank estava saindo da área de mata
. PERGUNTAS DA DEFESA (João Pedro):
que foi comprar haxixe; que pagaria R$50,00 (cinquenta reais) por um grama da droga
.

Interrogatório – Frank

PERGUNTAS DO JUÍZO: que era a pessoa que estava correndo no vídeo apresentado; que estava na beira da cerca, na parte externa da mata;
que
não estava junto do João Pedro; que apenas viu o acusado no momento em que foi comprar a droga; que
quando comprou a droga,
assustou
-se com
o policial efetuando um disparo;
que em data próxima ao dia dos fatos, discutiu com a sua companheira; que ficou bebendo e usando drogas na rua; que a pessoa de quem o depoente comprou a droga, foi a pessoa que correu dos policiais; que comprou a droga e quando foi sair que a polícia realizou a abordagem; que na hora da abordagem, nada foi encontrado com o depoente; que o pino de cocaína que comprou caiu no chão; que estava alcoolizado no momento dos fatos; que estava com uma bermuda azul e branco; que não viu a detenção do João Pedro, já que aconteceu dentro da mata; que não sabe dizer onde a droga foi encontrada; que viu a droga apenas com o indivíduo de quem comprou o entorpecente; que se recorda que João Pedro ficou na parte interna da mata; que logo quando o depoente estava saindo, o acusado João Pedro estava encostando para comprar; que reside próximo ao local dos fatos. PERGUNTAS DO MP: que correu por ter se assustado com o tiro;
que
foi comprar cocaína; que
a sacola apreendida estava nas mãos do traficante que fugiu; que entregou o dinheiro para o traficante e ele guardou na mochila que utilizava
;
que o traficante pegou a droga
da sacola e entregou para o depoente; que tudo aconteceu em questão de segundos; que
nunca foi abordado pelos policiais.
PERGUNTAS DA DEFESA (João Pedro): que não se recorda de ter visto o acusado João Pedro pela região; que nunca comprou drogas na mão do João Pedro. PERGUNTAS DA DEFESA (Frank): que no mesmo dia dos fatos, tinha ido ao local mais cedo; que viu o traficante rapidamente; que chegou na cerca, assoviou e o traficante se aproximou; que o depoente informou o que queria e entregou o dinheiro; que o traficante foi para dentro da mata e retornou; que após a entrega das drogas, o João Pedro se aproximou e o traficante chamou o acusado para dentro da cerca; que nesse momento que ocorreu o primeiro disparo; que correu porque estava assustado e sob efeito de drogas.

Não obstante, em que pese a versão apresentada pelos réus, os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e harmônicos no sentido de que, após notícia anônima enquanto realizavam patrulhamento, ao adentrarem na mata indicada, visualizaram os acusados contabilizando os entorpecentes apreendidos.

Pelo exposto, tenho que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
s

defesas
não
merece prosperar
.

Noutro giro, quanto ao
pleito subsidiário
de
desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para
a conduta
previst
a
no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, também para ambos, sabe-se que há alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos.

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

No caso, trata-se da apreensão de alta quantidade e natureza de entorpecentes, sendo 54 (cinquenta e quatro) pedras de
crack
, com massa total de 9,1g (nove vírgula e um gramas); 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, com massa total de 154,7g (cento e cinquenta e quatro vírgula sete gramas); e 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, com massa total de 130,1g (cento e trinta vírgula um gramas), todos embalados, separados e prontos para a distribuição, em ambiente reconhecido como de traficância e às escondidas (interior da mata), peculiaridades estas que evidenciam que as drogas apreendidas com os réus se destinavam à comercialização.

Outrossim, é sabido que
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável
também
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Na oportunidade, a defesa de
João Pedro da Silva Soares
sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o juízo
a quo
teria deixado de apresentar fundamentação idônea, limitando-se a adotar como base de condenação os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, sem fundamentação concreta quanto à real participação do réu na traficância.

Sem razão.

A sentença de primeiro grau encontra-se
devidamente motivada
, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que o magistrado expôs de forma clara as razões de seu convencimento, analisando de modo racional e coerente as provas coligidas aos autos.

Com efeito, o juízo sentenciante não se limitou a reproduzir os depoimentos dos agentes públicos, mas os
avaliou criticamente em conjunto com os demais elementos probatórios
, como a natureza e quantidade das drogas apreendidas, o laudo toxicológico definitivo, as circunstâncias da prisão e o contexto fático descrito no inquérito e em audiência judicial.

Além disso, a
utilização dos depoimentos dos policiais como fundamento da condenação não configura deficiência de motivação
, porquanto é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que
a palavra dos agentes públicos, quando harmônica, coerente e em consonância com as demais provas, constitui elemento idôneo de convicção.

Assim, não prospera a tese de ausência de fundamentação, pois a sentença não se baseou em elementos isolados, tampouco se mostrou lacônica, mas se construiu sobre um
conjunto probatório sólido e devidamente valorado, conforme demonstrado no presente voto
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena aplicada para cada um dos acusados sob julgamento.

Compulsando os autos, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena do acusado
Frank da Silva Bonfim
, considerando que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, prevê, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
07
(
sete
) anos
e
06
(
seis
) meses de reclusão,
bem como

750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
, com base nos seguintes fundamentos:

[...] a culpabilidade é inerente ao tipo,
os antecedentes do réu indicam duas condenações criminais transitadas em julgados, conforme Guia de Execução nº 0022510-05.2016.8.08.0048, lançada no SEEU, sendo que uma será usada para negativar os antecedentes e a outra como agravante na segunda fase da dosimetria
, a conduta social não está descrita nos autos e não existem elementos para a valoração da personalidade do acusado. Os motivos do crime,
as circunstâncias são desfavoráveis, pois há boa diversidade e quantidade de drogas apreendidas, em local de intenso tráfico de drogas e com contexto de confronto com os policiais e disparos de arma de fogo sendo efetuados
, as consequências fazem parte da conduta imputada ao réu. Por fim, observo que não existe vítima determinada e a situação econômica do acusado não é boa. [...].

Acerca dos antecedentes, nenhum reparo deve ser feito. Constatadas duas sentenças com trânsito em julgado anterior à data do fato em julgamento (29/12/24), conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, uma pode ser utilizada com o fim de negativar o vetor dos antecedentes e outra como a agravante da reincidência.

Quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, também considero como correto o entendimento do juízo de primeiro grau, na medida em que a diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas, além do confronto armado com os policiais, são elementos mais que suficientes para extrapolar a normalidade do tipo penal. Nesses termos:

“[...] III. Razões de decidir: [...] 7. Justifica-se a avaliação negativa das circunstâncias do delito em razão da variedade e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. Dispositivo: 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
(TJDF; ACR 0708724-06.2025.8.07.0001; Ac. 2057731; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 24/10/2025)”.

Ato contínuo, na segunda fase, necessário informar que em sentença não houve o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal) pelo juízo
a quo
. Todavia, compreendo ser indispensável o reconhecimento de ofício da referida circunstância. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado do Verbete de nº 630, reconhece que
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

A mesma Corte Superior, em recente entendimento (Tema Repetitivo 1194) passou a reconhecer que a “
atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
”, além de que a “
atenuação deve ser aplicada em menor proporção
”.

Dito isso, por verificar que o recorrente, em interrogatório judicial,
assumiu trazer consigo drogas para consumo pessoal
, e com a determinação do Superior Tribunal de Justiça de que a fração deve ser aplicada em menor proporção,
necessário se faz aplicar a circunstância atenuante em favor do recorrente
e
reduzir
a pena em 1/12 (um doze avos)
, uma vez que sua confissão em nada contribuiu para formação do convencimento do juízo.

No entanto, diante da agravante da reincidência reconhecida em juízo (artigo 61, inciso I, do Código Penal), e por se tratar de circunstância que deve preponderar,
in casu
, haja vista aplicação em menor grau da confissão espontânea ora reconhecida, agravo a pena em 1/12 (um doze avos).

Assim,
fixo a pena intermediária em
08
(
oito
) anos,
01 (um)
m
ês e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como
813
(
oitocentos e treze
) dias-multa.

Passando para a terceira fase,

a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,

tendo em vista que tal benesse foi afastada pelo magistrado
a quo
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que seus requisitos são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso, o acusado não é primário e nem possui bons antecedentes, conforme fundamentação supra, o que,
per si
, já justifica o afastamento exarado pelo juízo
a quo
.

Nesses termos, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento da pena,
fixo como definitiva
para o acusado
Frank da Silva Bonfim
a pena de
08
(
oito
) anos,
01 (um)
m
ês e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como
813
(
oitocentos e treze
) dias-multa
.

No que se refere à pena de multa, cuja proporcionalidade foi questionada em recurso, registro que sua imposição decorre de
expressa previsão legal no preceito secundário do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual constitui
consequência jurídica necessária à condenação pelo delito de tráfico de drogas
.

Ademais, o valor fixado se mostra
proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade aplicada
, observando-se o critério de dosimetria utilizado pelo juízo sentenciante e atendendo aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Fixo o
regime fechado
como o necessário para início de cumprimento da pena, a despeito do tempo já cumprido quando da restrição cautelar, por se tratar de acusado reincidente (artigo 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal).

Por derradeiro, em se tratando do acusado
João Pedro da Silva Soares
, constato que, na
primeira fase
da dosimetria da pena, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
06
(
seis
) anos
e
03
(
três
) meses de reclusão,
bem como

625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, com base nos seguintes fundamentos:

[...] a culpabilidade é inerente ao tipo, os antecedentes do réu são imaculados, a conduta social não está descrita nos autos e não existem elementos para a valoração da personalidade do acusado. Os motivos do crime,
as circunstâncias são desfavoráveis, pois há boa diversidade e quantidade de drogas apreendidas, em local de intenso tráfico de drogas e com contexto de confronto com os policiais e disparos de arma de fogo sendo efetuados
, as consequências fazem parte da conduta imputada ao réu. Por fim, observo que não existe vítima determinada e a situação econômica do acusado não é boa. [...].

Por verificar que apenas as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente e sob os mesmos fundamentos aplicados para o outro acusado, rememoro os argumentos expostos e mantenho negativação do citado vetor.

Na segunda fase, igualmente, também não foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço de ofício, conforme já fundamentado, e
fixo
a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, também a defesa requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

De fato, assiste razão à defesa. Embora o juízo sentenciante tenha afastado a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como na existência de ações penais em curso, verifico que tais elementos não se prestam a justificar o indeferimento da benesse.

Isso porque a natureza e a quantidade de entorpecentes
já foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena
, servindo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que sua utilização novamente na terceira fase configuraria
indevido
bis in idem
, em afronta ao princípio da individualização da pena. Nesse sentido:

[...] III. Razões de decidir [...] 7. A utilização de ações penais em curso como fundamento para modular a fração de redução da pena por tráfico privilegiado é considerada inidônea, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, que vedam o uso de inquéritos e ações penais em andamento para afastar ou limitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
8. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modulação da fração de redução da pena, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria, evitando-se o bis in idem.
[...] IV. Dispositivo e tese [...] 2. A utilização de ações penais em curso como fundamento para modular a fração de redução da pena por tráfico privilegiado é inidônea, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 3. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modulação da fração de redução da pena, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria. [...] (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.931.184; Proc. 2025/0166048-1; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025).

Ademais, no que diz respeito às ações penais em curso e inquéritos policiais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento sob o rito do
Tema Repetitivo nº 1.139
, de que
tais elementos não podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado
, pois não constituem antecedentes criminais e não se prestam à demonstração de dedicação a atividades criminosas.

Dessa forma, uma vez que os fundamentos adotados pelo juízo de origem se revelam inadequados, impõe-se o reconhecimento da incidência da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a fixação da fração redutora em seu parâmetro máximo.

Dito isso, considerando a pena intermediária estabelecida e inexistindo outras causas de diminuição ou aumento,
fixo a pena definitiva
do acusado
João Pedro da Silva Soares
em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 191 (cento e noventa e um) dias-multa
.

Diante da pena ora fixada, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço
o regime aberto
para cumprimento da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser incompatível com o regime aberto a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso a fim de justificar a segregação cautelar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incompatível a fixação do regime aberto com a manutenção da prisão preventiva.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 175.216/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Ademais, concluo que o acusado não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, considerando pender em seu desfavor uma circunstância judicial aferida como negativa (art. 42, Lei nº 11.343/2006).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para:
i)
em relação ao recorrente
Frank da Silva Bonfim,
pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
fixar
a
pena
de
08
(
oito
) anos,
01 (um)
m
ês e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como
813
(
oitocentos e treze
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime
fechado
;

ii)
em relação ao recorrente
João Pedro da Silva Soares,

fixar a pena

em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 191 (cento e noventa e um) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, após o trânsito em julgado, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
João Pedro da Silva Soares
, se por outros motivos não estiver preso.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)